Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PENDÊNCIAS JUDICIAIS AVERBADAS NA MATRÍCULA DO BEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IPTU E TLP. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de rescisão de contrato c/c restituição de importância paga, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e procedentes os pedidos de rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa das rés, condenando-as a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel mais os valores desembolsados a título de IPTU e TLP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, desde a citação.
2. É vedado ao tribunal examinar matéria que não foi objeto da contestação e, consequentemente, da sentença, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada às rés, não sendo a continuidade da avença mais interessante à parte autora, tem ela o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual.
6. É devido o pagamento da taxa condominial, IPTU e demais taxas administrativas relativas ao imóvel pelos adquirentes, tão somente, após a entrega das chaves pela construtora, porque é a partir de tal momento que os compradores passam a deter a posse direta do bem (IRDR - Tema no 6).
7. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).
8. Apelação das rés parcialmente conhecida e desprovida. Erro material corrigido de ofício.